Tribunal: TJBA
Processo: 8129556-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129556-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA CARLA ESPER FAHEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, APÓS O ÓBITO. ADMISSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

É firme o entendimento jurisprudencial de que tanto a CEF quanto a seguradora são partes legítimas para os feitos em que se pede cobertura securitária em contratos de seguro habitacional.

Perfeitamente aplicável,
in casu
, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I e do CPC, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação contra o segurador pelo beneficiário de seguro é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002. Precedentes.

O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado.

Se mostra devida a devolução das parcelas do financiamento vencidas e pagas após o sinistro.

A instituição financeira e empresa de seguros respondem, de forma objetiva, pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados. A conduta abusiva da ré importa no dever de reparar os prejuízos causados, inclusive de ordem extrapatrimonial. A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes.

A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor arbitrado que não demanda majoração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8129556-61.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes/Apelados
ALZIRA CARLA ESPER FAHEL

CASE DO NASCIMENTO
e
CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
acolher uma preliminar
,
rejeitar as demais e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Autora e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu
, nos termos do voto condutor.